Tribunal: TJSP
Processo: 1059210-24.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA.

LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ SMILES FIDELIDADE. ALEGAÇÃO SUPERADA POR INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA. Discussão sobre a legitimidade passiva da corré SMILES FIDELIDADE. A alegação restou superada pela incorporação societária. Sendo assim, o polo passivo da ação será composto apenas pela ré

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA.

LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ SMILES FIDELIDADE. ALEGAÇÃO SUPERADA POR INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA. Discussão sobre a legitimidade passiva da corré SMILES FIDELIDADE. A alegação restou superada pela incorporação societária. Sendo assim, o polo passivo da ação será composto apenas pela ré GOL LINHAS AÉREAS, aproveitando-se a ela todos os atos praticados anteriormente pela empresa incorporada, inclusive o recurso apresentado em 10/09/2021 (fls. 350/367), antes do registro da incorporação na JUCESP (06/10/2021, fl. 504).

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO INESPERADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROMOVIDA SEPARADAMENTE POR MEMBROS DA FAMÍLIA. MÃE QUE JÁ FOI INDENIZADA EM AÇÃO ANTERIOR COM A IDENTIFICAÇÃO NA CAUSA DE PEDIR DE NARRATIVA COM A PRESENÇA DA MENOR E CIRCUNSTÂNCIAS FAMILIARES. DANOS MORAIS DISTINTOS NÃO CONFIGURADOS. Transporte aéreo, no trecho Salvador – Paulo. Discussão de atraso de voo. SITUAÇÃO PECULIAR. É cada vez mais frequente o ajuizamento separado de ações de reparações de danos morais (em transportes aéreos) com pessoas da mesma família (marido, mulher, filhos, etc.). Essa postura tangencia a má-fé processual sobrecarregando a estrutura do Poder Judiciário. No caso concreto, na mesma viagem ocorrida em 07/01/2021, com origem em Salvador (BA) e destino a São Paulo (SP), a autora menores estava acompanhada por adultos responsáveis e que promoveram ações distintas. No caso concreto, os dois adultos promoveram, na mesma época, duas outras demandas distintas (individuais) em que, a partir do mesmo acontecimento, deduziram pedidos de reparações de danos morais. Nos dois processos, a presença da filha menor foi considerada na causa de pedir. E uma delas, com esse fato considerado, mereceu indenização no valor de R$ 3.500,00. Importante apontar, mais uma vez: no lugar de cooperação das partes e dos advogados, o que se verificou foi um desperdício da máquina judiciária, tudo sob gratuidade processual – 03 processos distintos, com 03 citações, 03 contestações, 03 sentenças e, possivelmente, 03 acórdãos (09 magistrados de segundo grau). E bastava um processo. Além disso, a presente ação não trouxe qualquer sofrimento, aborrecimento ou transtorno distinto da menor, cuja presença no evento danoso e transtorno no âmbito familiar já foram considerados nas circunstâncias apresentadas como causa de pedir das duas ações promovidas pelos adultos. Dentro dos princípios da boa-fé (art. 4o, III CDC), razoabilidade e proporcionalidade, não faz sentido arbitrar-se, agora, uma indenização distinta para menor, sem prova de que houve algo diferente daquilo que já foi considerado nas outras demandas judiciais promovidas pelos adultos (pai e mãe). A petição inicial limitou-se a fazer narrativa genérica e idêntica sobre a presença da menor nas três demandas, própria de ações padronizadas. Ação improcedente.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.